Tribunal: STF
Processo: ARE 1527983
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO COMISSIONADA COM CARGO EFETIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 377 e 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.